Tribunal: STF
Processo: ARE 1585127
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – MATÉRIA – SENTENÇA – CORRELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. Somente se conhece da apelação na parte em que devolve matéria controvertida nos autos e decidida na sentença. 
REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO: DENOMINAÇÃO – DECLARAÇÃO – CONDENAÇÃO – PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – LIMITE OBJETIVO – SENTENÇA: VÍCIO DE JULGAMENTO. 1. O objeto litigioso define-se a partir do pedido e pela causa de pedir, sendo irrelevante o nome dado à ação. 2. Não julga fora do pedido a sentença que decide causa de cobrança de remuneração de servidor, a despeito de denominada declaratória de tempo de serviço. 
REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – AÇÃO DE COBRANÇA – INCOMPATIBILIDADE DE RITO – EMENDA À INICIAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – VÍCIO SANÁVEL. A execução de obrigação de pagar quantia certa, em cumprimento de sentença, tem procedimento distinto da ação de cobrança, mas o vício pode ser sanado se, em emenda à inicial, adota-se o procedimento ordinário. 
REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DECLARATÓRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: DISPENSA – APROVAÇÃO EM CONCURSO – EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO – DIREITO DE CRÉDITO: INEXISTÊNCIA. O servidor que teve reconhecido em juízo apenas o direito ao devido procedimento administrativo na sua dispensa, sem comprovar o direito de ingresso no serviço público mediante aprovação em concurso, não faz jus à remuneração do cargo que não exerceu”

No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5 º, inciso LV, e 37, caput, da Constituição Federal. 
Decido.
Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
A propósito, no ponto em análise consta apenas menção a matéria alheia ao pedido dos autos, relacionada à "ilegalidade de ato da administração pública que exonera servidores públicos por meio de decreto" (e-doc. 83, p. 5), haja vista que o caso em apreço versa sobre a pretensa condenação do ente político recorrido, Município de Montes Claros, ao pagamento das parcelas laborais não recebidas durante o período em que a recorrente ficou afastada do cargo público, não havendo controvérsia sobre a reintegração da recorrente ao cargo por ato ilícito da Administração Pública (e-doc. 39, p. 2).  
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:

“Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III da CF/88 pela EC nº 45/04, a recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 
De acordo com o § 1º do art.1035 do CPC/2015: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
[...]
In casu, existem questões relevantes do ponto de vista jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, visto que se trata de acórdão que ao conhecer da apelação/reexame necessário, reforma a R. sentença, diante de flagrante ilegalidade de ato da administração pública que exonera servidores públicos por meio de decreto sem o devido processo legal, fundamentando-se em uma interpretação peculiar do artigo 37, caput, e 37, inciso II da Constituição Federal perante o caso concreto, através da ponderação dos princípios constitucionais da legalidade, aprovação previa em concurso e do devido processo legal.
[...]
Ademais, o acórdão guerreado pode servir de precedente perigoso a outros julgados, uma vez que apresenta uma hermenêutica prejudicial ao interesse público, pois beneficia o erro nos concursos públicos e ilegalidade dos atos da administração.
Logo, a matéria deste recurso é relevante para a coletividade do ponto de vista jurídico.”

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional relacionada ao caso dos autos, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ressalte-se, por fim, que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas nas provas dos autos, de reexame incabível em sede de recurso extraordinário, consoante se extrai da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTOS RETROATIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA Nº 279/STF). 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.472.985/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 17/4/24). 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. INCAPACIDADE. ANULAÇÃO DO ATO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.414.202/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe de 25/7/23).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente